Tribunal: TJSP
Processo: 0059801-55.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prova ilícito. Inviolabilidade de domicílio. Cabe dizer nula a prova e seus frutos quando produzida com o ingresso em casa alheia sem mandado judicial e desamparado de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem uma situação de flagrante delito.